Tribunal: TJPA
Processo: 0813061-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813061-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM RODRIGUES PORTO

AGRAVADO: RENZO BASTIANI, TEAR SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA, ROLANDO BASTIANI

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e apreensão de passaportes dos executados, sob o fundamento de ausência de utilidade concreta e desproporcionalidade das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro de premissa fática no acórdão ao reconhecer a desproporcionalidade das medidas executivas atípicas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao alegado esgotamento das medidas executivas típicas; e (iii) determinar se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para reformar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado realiza juízo jurídico sobre a proporcionalidade e utilidade das medidas executivas atípicas, não havendo erro de premissa fática, mas mera valoração jurídica dos fatos.

4.

A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de utilidade concreta e nexo de causalidade com a satisfação do crédito, o que não se verifica no caso.

5.

A imposição de restrições como suspensão de CNH e apreensão de passaporte, sem demonstração de eficácia, configura medida coercitiva desproporcional, em afronta aos direitos fundamentais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

O acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia ao afastar a viabilidade das medidas atípicas, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal.

8.

O precedente do STF (ADI 5.941) condiciona a adoção de medidas atípicas ao atendimento de requisitos como proporcionalidade e utilidade, ausentes no caso concreto.

9.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de demonstração de utilidade concreta e nexo de causalidade impede a adoção de medidas executivas atípicas restritivas de direitos fundamentais. 2. Não configura erro de premissa fática a discordância quanto à valoração jurídica realizada pelo julgador. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. 5. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XV; CPC, arts. 139, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; STF, ADI 5.941; TJ-PA, AC 00345882120088140301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação e em consonância com o voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOAQUIM RODRIGUES PORTO
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu a aplicação de medidas executivas atípicas no âmbito de execução de título extrajudicial.

O acórdão embargado, lançado sob o ID nº 33697874, assentou, em síntese, que a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão de passaportes dos executados RENZO BASTIANI e ROLANDO BASTIANI, demanda demonstração de utilidade concreta e nexo de causalidade com a satisfação do crédito, o que não restou evidenciado nos autos. Consignou, ainda, que tais medidas, na hipótese, configurariam restrição desproporcional a direitos fundamentais, notadamente o direito de locomoção (art. 5º, XV, da Constituição Federal), assumindo caráter meramente coercitivo e punitivo, em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do devido processo legal, razão pela qual concluiu pelo desprovimento do recurso.

Em suas razões de embargos de declaração (ID nº 34097906), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em:

a) erro de premissa fática, ao considerar que as medidas postuladas implicariam restrição desproporcional ao direito de locomoção, argumentando que tais providências não suprimem o direito de ir e vir, mas apenas limitam determinadas formas de seu exercício;

b) omissão, consistente na ausência de enfrentamento específico quanto ao alegado esgotamento das medidas executivas típicas anteriormente adotadas, todas infrutíferas, circunstância que, segundo afirma, autorizaria a adoção das medidas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil; e

c) necessidade de prequestionamento da matéria, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e determinar a adoção das medidas executivas atípicas pleiteadas.

Conforme certidão de ID nº 34648390, não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A matéria devolvida a este órgão colegiado cinge-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão que, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM RODRIGUES PORTO, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaportes dos executados RENZO BASTIANI e ROLANDO BASTIANI, especificamente no que concerne às alegações de erro de premissa fática e omissão quanto ao esgotamento dos meios executivos típicos, bem como à pretensão de atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente dispõe o art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesse contexto, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revisão do julgado por inconformismo da parte, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.

No caso vertente, o embargante sustenta, em primeiro plano, a ocorrência de erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão embargado teria considerado equivocadamente que a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte configurariam restrição desproporcional ao direito fundamental de locomoção, previsto no art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal, quando, em verdade, tais medidas apenas limitariam determinadas formas de exercício desse direito.

Todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque o acórdão embargado não se fundamentou em premissa fática equivocada, mas, ao revés, realizou juízo eminentemente jurídico acerca da proporcionalidade e adequação das medidas postuladas, à luz das circunstâncias concretas dos autos. A conclusão de que as medidas pleiteadas se mostrariam desproporcionais e destituídas de utilidade concreta não decorre de equívoco quanto aos fatos, mas de valoração jurídica destes, o que afasta, por completo, a alegação de erro de premissa fática.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que não há demonstração de nexo de causalidade entre as medidas pretendidas e a satisfação do crédito exequendo, tampouco elementos que evidenciem sua utilidade prática, circunstância que desnatura a finalidade das medidas executivas atípicas, transformando-as em instrumentos de coerção pessoal, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico pátrio nem com as garantias constitucionais asseguradas ao executado.

A insurgência do embargante, nesse ponto, revela mera inconformidade com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

No que tange à alegada omissão, consistente na ausência de manifestação expressa acerca do esgotamento das medidas executivas típicas, igualmente não prospera a irresignação.

Embora o embargante sustente que foram adotadas diversas diligências infrutíferas para localização de bens dos executados, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, a questão central submetida à apreciação, qual seja, a viabilidade da adoção de medidas executivas atípicas à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e utilidade concreta.

A propósito, a decisão foi clara ao consignar que a mera inexistência de bens penhoráveis e a inadimplência do devedor, ainda que prolongada, não autorizam, por si sós, a imposição de medidas restritivas de direitos fundamentais, sendo imprescindível a demonstração de que tais providências contribuirão efetivamente para a satisfação do crédito, o que não se verificou no caso concreto.

Ademais, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar o convencimento adotado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

No tocante à invocação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.941, cumpre salientar que o referido julgado não confere autorização irrestrita à adoção de medidas executivas atípicas, mas, ao contrário, condiciona sua aplicação ao atendimento de requisitos rigorosos, dentre os quais se destacam a fundamentação adequada, a proporcionalidade e a demonstração de utilidade concreta, elementos que, como visto, não se encontram presentes na hipótese dos autos.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Assim, com base nessas premissas
,
não se tratando das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de modo a alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026